Tribunal: TJDFT
Processo: 0749425-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR No 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso de agravo de instrumento até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, que discute a legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, diante da existência de controvérsia consolidada no IRDR no 21 do TJDFT, que ainda não transitou em julgado, a respeito da ilegitimidade ativa de servidor sindicalizado simultaneamente a mais de um sindicato para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos processos individuais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica é medida obrigatória, nos termos do art. 982, I, do CPC.
4. O IRDR no 21 do TJDFT estabeleceu como tese que apenas os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, à época da propositura da ação coletiva, possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais de sentença.
5. As fichas financeiras demonstram que o agravante era, na época do ajuizamento da ação coletiva, simultaneamente filiado ao SINDIRETA/DF e ao SINDSER, o que, segundo a tese do IRDR, inviabiliza sua legitimidade ativa para a execução individual.
6. A argumentação do agravante quanto à distinção de sua situação jurídica não afasta a identidade material da controvérsia com o objeto do IRDR, sendo necessário aguardar seu trânsito em julgado para evitar decisões conflitantes.
7. A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza tentativa protelatória, sendo cabível a imposição de multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A filiação simultânea a mais de um sindicato afasta a legitimidade ativa do exequente, nos termos da tese fixada no IRDR no 21 do TJDFT. 2. É cabível o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado da tese firmada no IRDR no 21, a fim de garantir a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, § 5o; CPC, art. 987; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006481, 0728562-69.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/06/2025, p. 16/06/2025.